Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
(FEFC).
DOCUMENTOS
JUNTADOS
A
DESTEMPO.
REGULARIDADE
DA
DESPESA COMPROVADA. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. AFASTAMENTO
DA DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Candidato eleito ao cargo de prefeito interpôs recurso eleitoral contra sentença
que desaprovou suas contas de campanha relativas às Eleições de 2024 e
determinou a devolução ao Tesouro Nacional de valores recebidos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) considerados irregularmente
gastos.
2. O recorrente argumenta que a irregularidade decorreu da apresentação tardia de

Num. 44477881 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011542500000043420948
Número do documento: 25042712011542500000043420948
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:17:20
documento
bancário
necessário
para
comprovar a
regularidade
dos
gastos,
defendendo que tal falha não compromete a confiabilidade das contas.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial
provimento do recurso, unicamente para afastar a determinação de devolução de
valores.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apresentação extemporânea de
documentos pode afastar a desaprovação das contas; (ii) saber se a regularidade da
despesa comprova, ainda que a destempo, a correta aplicação dos recursos e
impede a devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução TSE n. 23.607/2019 exige que a correta utilização dos recursos do
FEFC seja comprovada por meio de documentos fiscais idôneos, conforme disposto
nos arts. 53, II, "c" e 60 da norma.
6. No caso concreto, a documentação apresentada, ainda que a destempo,
demonstrou a efetiva utilização dos recursos para o pagamento de materiais
gráficos, confirmando que a despesa foi realizada e cumpriu a finalidade eleitoral.
7. Dessa forma, afasta-se a determinação de devolução do valor de R$ 31.850,00
ao Tesouro Nacional e julga-se as contas aprovadas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a devolução de valores ao
Tesouro Nacional e julgar aprovadas com ressalvas as contas do prestador.
9. Tese de julgamento: "A apresentação extemporân

Inteiro teor:
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44477881
27/04/2025
12:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44477881 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011542500000043420948
Número do documento: 25042712011542500000043420948
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:17:20
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 66.753
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600404-
15.2024.6.16.0096 – Nova Londrina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 LUIZ GUSTAVO MAIOR BONO PREFEITO
ADVOGADO: NICOLY SCHUSTER CASTILHO - OAB/PR123434
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
ADVOGADO: LUCAS GABRIEL ROSA SOARES - OAB/PR118213
RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO MAIOR BONO
ADVOGADO: NICOLY SCHUSTER CASTILHO - OAB/PR123434
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
ADVOGADO: LUCAS GABRIEL ROSA SOARES - OAB/PR118213
RECORRIDO: JUÍZO DA 096ª ZONA ELEITORAL DE NOVA LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
(FEFC).
DOCUMENTOS
JUNTADOS
A
DESTEMPO.
REGULARIDADE
DA
DESPESA COMPROVADA. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. AFASTAMENTO
DA DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Candidato eleito ao cargo de prefeito interpôs recurso eleitoral contra sentença
que desaprovou suas contas de campanha relativas às Eleições de 2024 e
determinou a devolução ao Tesouro Nacional de valores recebidos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) considerados irregularmente
gastos.
2. O recorrente argumenta que a irregularidade decorreu da apresentação tardia de

Num. 44477881 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011542500000043420948
Número do documento: 25042712011542500000043420948
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:17:20
documento
bancário
necessário
para
comprovar a
regularidade
dos
gastos,
defendendo que tal falha não compromete a confiabilidade das contas.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial
provimento do recurso, unicamente para afastar a determinação de devolução de
valores.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apresentação extemporânea de
documentos pode afastar a desaprovação das contas; (ii) saber se a regularidade da
despesa comprova, ainda que a destempo, a correta aplicação dos recursos e
impede a devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução TSE n. 23.607/2019 exige que a correta utilização dos recursos do
FEFC seja comprovada por meio de documentos fiscais idôneos, conforme disposto
nos arts. 53, II, "c" e 60 da norma.
6. No caso concreto, a documentação apresentada, ainda que a destempo,
demonstrou a efetiva utilização dos recursos para o pagamento de materiais
gráficos, confirmando que a despesa foi realizada e cumpriu a finalidade eleitoral.
7. Dessa forma, afasta-se a determinação de devolução do valor de R$ 31.850,00
ao Tesouro Nacional e julga-se as contas aprovadas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a devolução de valores ao
Tesouro Nacional e julgar aprovadas com ressalvas as contas do prestador.
9. Tese de julgamento: "A apresentação extemporânea de documentos, no caso em
tela, permite a aprovação das contas com ressalvas e o afastamento da devolução
de valores ao Tesouro Nacional, porque comprovada a correta aplicação dos
recursos."
Dispositivos relevantes citados
- Resolução TSE n. 23.607/2019, arts. 38, I; 53, II, "c"; 60.
- Lei n. 7.357/1985 (Lei do Cheque), art. 17.
Jurisprudência relevante citada
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060278124, TRE/PR, Rel. Des.
Claudia Cristina Cristofani, DJE 20/02/2024.
- PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 25612, TSE, Rel. Min. Og Fernandes, DJE

Num. 44477881 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011542500000043420948
Número do documento: 25042712011542500000043420948
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:17:20
08/06/2020.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LUIZ GUSTAVO MAIOR BONO, candidato eleito ao
cargo de prefeito, no Município de Nova Londrina/PR, em face da sentença que desaprovou as
contas de campanha relativas às Eleições de 2024.
Os recursos utilizados na campanha somam R$ 184.000,00, integralmente financiados, sendo R$
15.000,00 provenientes de pessoas físicas, e R$ 169.000,00 do partido, oriundos do FEFC (ID
44392221).
O parecer conclusivo foi emitido pela desaprovação das contas da campanha do prestador (ID
44328828), especialmente em razão da realização de despesas irregulares custeadas com
recursos do FEFC.
O Juízo da 096ª Zona Eleitoral de Nova Londrina/PR julgou as contas desaprovadas,
determinando a devolução do montante de R$ 31.850,00 ao Tesouro Nacional, referente aos
recursos do FEFC irregularmente gastos (ID 44392405).
Em seguida, o juízo a quo rejeitou os embargos de declaração opostos (ID 44392430), deixando
de conhecer os documentos intempestivos juntados, diante de preclusão consumativa havida.
Em suas razões (ID 44392435), o recorrente alega, em síntese, que a irregularidade formal da
apresentação tardia de documento, cuja microfilmagem precisou ser providenciada junto ao
banco, não compromete a regularidade das contas, especialmente considerando que os gastos
foram efetivamente realizados e os materiais de campanha utilizados, sob pena de
enriquecimento ilícito da União. Ao final, solicita o conhecimento e provimento do presente
recurso, visando afastar a determinação de devolução de valores ao Erário, bem como à
aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer, manifestando-se pelo conhecimento e parcial
provimento do recurso, para que seja afastada a condenação ao ressarcimento de valores,
considerando que o documento intempestivo, embora não apto a afastar o julgamento de
desaprovação das contas, confirma a regularidade do emprego das verbas utilizadas (ID
44411511).

Num. 44477881 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011542500000043420948
Número do documento: 25042712011542500000043420948
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:17:20
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
II. Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral, no qual o recorrente busca a reforma da
sentença que julgou desaprovadas as suas contas de campanha e determinou o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, sob a alegação de que, embora intempestivamente juntada, a
documentação comprova a regularidade na utilização dos recursos do FEFC.
O recurso merece prosperar em parte.
No que se refere a despesas pagas com recursos do FEFC, o artigo 53, II, “c”, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, assim dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
(...)
Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da citada Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser comprovada por meio de documento
fiscal idôneo, nos seguintes termos:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral

Num. 44477881 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011542500000043420948
Número do documento: 25042712011542500000043420948
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:17:20
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
Por sua vez, o art. 38, I, da Resolução n. 23.607/2019 TSE, que prevê que:
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só
podem ser efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do
beneficiário;
III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)
V - Pix. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
Da análise da documentação acostada aos autos percebe-se que consta do ID 44392360 as
notas fiscais n. 2760 e 2761 emitidas pela empresa RAFAEL BRITO DA COSTA - ME, que
perfazem nos valores de R$ 18.950,00 e R$ 12.900,00, pagos por meio do cheque n. 900002 no
montante de R$ 31.850,00.
No caso, embora tenha constado do extrato constante do ID 44392345 que o respectivo cheque
foi pago a D MARCEL HENRIQUE KAWASSAK, verifica-se da declaração juntada ao ID
44392357 que RAFAEL BRITO DA COSTA repassou, por razões pessoais, o cheque recebido da
campanha do recorrente:
Ademais, para afastar a irregularidade, o recorrente apresentou, quando da oposição de
embargos de declaração em primeira instância, cópia do cheque nominal a RAFAEL BRITO DA
COSTA - ME (ID 44392414), atestando os efetivos gastos com recursos do FEFC, senão
vejamos:

Num. 44477881 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011542500000043420948
Número do documento: 25042712011542500000043420948
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:17:20
Analisando o conjunto probatório, constata-se que não há como entender que as despesas não
foram realizadas, tendo em vista que o candidato juntou farta documentação, havendo que se
presumir pela sua boa-fé e pela legalidade do destino dos recursos, ficando devidamente
demonstrada a regularidade da despesa realizada com materiais gráficos junto ao fornecedor
RAFAEL BRITO DA COSTA, no valor de R$ 31.850,00.
Trata-se, portanto, de irregularidade formal, que não afetou a confiabilidade das contas. Nesse
sentido, colaciona-se julgado desta Corte Eleitoral:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA. PREFEITO. DESAPROVAÇÃO. INSURGÊNCIA. PRELIMINAR DE
NULIDADE
DA
SENTENÇA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
IRREGULARIDADES
APONTADAS
NO
PARECER
CONCLUSIVO
QUE
JÁ
CONSTAVAM
NO
RELATÓRIO PRELIMINAR DE DILIGÊNCIAS. OPORTUNIZADO AO PRESTADOR
ESCLARECER
AS
INCONSISTÊNCIAS.
CHEQUES
NÃO
CRUZADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO. DOCUMENTOS
JUNTADOS COM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E COM O RECURSO
ELEITORAL. PRECLUSÃO. VALOR DAS IRREGULARIDADES REPRESENTA
55,10% DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
1. A determinação de nova intimação do prestador, após o parecer conclusivo, deve
se dar apenas quando houver apontamento sobre o qual não havia sido concedida
oportunidade para manifestação em momento anterior (artigos 72 a 74 da Res. TSE
nº 23.607/2019). Alegação de nulidade da sentença rejeitada.
2. Se encontra preclusa a matéria suscitada pelo recorrente, vez que, intimado para
se manifestar acerca do relatório preliminar, apresentou parcialmente os
documentos, mantendo-se silente em relação aos demais.
3. Não se conhece de documento apresentado junto com o recurso quando não se
tratar de documento juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de
Processo
Civil.
Precedente
desta
Corte
(TRE/PR.
RECURSO
ELEITORAL
nº0600421-73.2020.6.16.0134, ACÓRDÃO nº58.846 de 26/05/2021, Relator Des.
Fernando Quadros).
4. "A emissão de cheque nominativo, ainda que não tenha sido cruzado, vincula o
pagamento da cártula de crédito ao favorecido ali identificado, razão pela qual, não
obstante o atendimento apenas parcial do previsto no artigo 38 da Resolução TSE
nº. 23.607, não houve prejuízo à transparência e à confiabilidade da movimentação
financeira de campanha, caracterizando-se impropriedade formal, sem força de
macular, por si só, as contas prestadas." (TRE/PR. RECURSO ELEITORAL
nº0600271-06.2020.6.16.001, ACÓRDÃO nº59.327 de 27/07/2021, Relator Des. Luiz
Fernando Wowk Penteado).
5. O endosso de cheque, e a consequente compensação por terceiro que não o
beneficiário, não encontra vedação na legislação bancária e eleitoral. Contudo,
a comprovação da destinação do recurso depende da apresentação de cópia
da cártula, único modo de comprovar que o pagamento se deu por meio de
cheque nominal, nos termos do art. 38, I, da Resolução TSE 23.607/2019.

Num. 44477881 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011542500000043420948
Número do documento: 25042712011542500000043420948
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:17:20
6.Irregularidades de natureza grave, no valor de R$ 145.118,18 (cento e quarenta e
cinco mil, cento e dezoito reais e dezoito centavos), que representam 55,10% do
total de recursos movimentados pelo prestador, impossibilitam a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ainda que para aprovar as
contas com ressalvas.
7. Mantida a desaprovação das contas, sem devolução ao Tesouro Nacional.
Recurso conhecido e não provido.
(PRESTACAO DE CONTAS nº060018672, Acórdão, Des. Carlos Mauricio Ferreira,
Publicação: DJE - DJE, 17/05/2022.)
Por oportuno, salienta-se que, de acordo com o art. 17 da Lei nº 7.357/1985 (Lei do Cheque), “o
cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa ‘à ordem’, é transmissível por
via de endosso.”. Desse modo, é legítimo ao beneficiário transferir a posse e os direitos do crédito
do cheque a um terceiro, indicando-o no verso do próprio documento.
Nesse sentido é o entendimento do TSE:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2014. PTN/PODE – DIRETÓRIO NACIONAL. AGRAVO INTERNO DE DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
IRREGULARIDADES
QUE
TOTALIZAM R$ 209.365,98, EQUIVALENTE A 16,55% DO VALOR RECEBIDO DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
REPASSES
DE
RECURSOS
DO
REFERIDO FUNDO ÀS ESFERAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS POR 7 ANOS.
CONFUSÃO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO DO PARTIDO E OS INTERESSES
EMPRESARIAIS
DO
PRESIDENTE
DA
GREI.
FALHAS
GRAVES.
DESAPROVAÇÃO.
IMPOSIÇÃO
DE
RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO
DAS
QUANTIAS
RECEBIDAS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO
E
IRREGULARMENTE
APLICADAS E DAQUELAS RECEBIDAS DE FONTE NÃO IDENTIFICADA E DE
FONTE VEDADA. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO REPASSE DE 3 COTAS DO
FUNDO PARTIDÁRIO, DIVIDIDA EM 6 PARCELAS.
[...]
1.10. Pagamentos para empresa diversa da contratada. A despesa com serviço
contábil foi comprovada e paga por meio de cheque, o que é permitido pela
legislação. Não cabe ao partido demonstrar o destino que o beneficiário deu
ao pagamento que recebeu, como um eventual endosso da cártula a empresa
diversa. Irregularidade afastada.
[...]
(Prestação
de
Contas
nº
25612,
Acórdão,
Relator(a)
Min.
Og
Fernandes,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 112, Data 08/06/2020)
Deste modo, a Resolução nº 23.607/2019 do TSE permite o pagamento por meio de cheque
nominal, todavia não exige do candidato que comprove eventual endosso, não cabendo a ele

Num. 44477881 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011542500000043420948
Número do documento: 25042712011542500000043420948
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:17:20
demonstrar o destino que o beneficiário deu à cártula que recebeu.
Como dito anteriormente, o candidato juntou aos autos as notas fiscais dos serviços contratados,
bem como cópia do cheque nominal emitido, não podendo, dessa forma, ser penalizado pela
realização da operação de endosso do documento à terceira pessoa.
Não obstante, cabe consignar que se trata de documentação trazida aos autos
extemporaneamente, após a prolação da sentença, que pode ser aceita, exclusivamente, para
eventual afastamento de devolução de valores ao Tesouro Nacional, conforme entendimento
firmado por esta Corte Eleitoral:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO
MATERIAL.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
SOMENTE
APÓS
O
JULGAMENTO
DAS
CONTAS.
CONHECIMENTO
DOS
DOCUMENTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL.
POSSIBILIDADE.
EMBARGOS
ACOLHIDOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, I e II, do
CPC c.c. art. 275 do Código Eleitoral).
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista
a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às
relações jurídicas. Precedentes desta Corte.
3.
A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. Embargos conhecidos e acolhidos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060278124, Acórdão, Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 20/02/2024.
In casu, vê-se que o recorrente trouxe aos autos, ainda que a destempo, documento que supre a
inconsistência apontada, restando suficientemente comprovada a despesa realizada com
recursos do FEFC.
Em conclusão, mister o provimento parcial do recurso eleitoral interposto para o fim de julgar as
contas aprovadas com ressalvas e afastar a condenação ao ressarcimento dos valores (R$
31.850,00), evitando o enriquecimento sem causa da União.
DISPOSITIVO

Num. 44477881 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011542500000043420948
Número do documento: 25042712011542500000043420948
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:17:20
Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso eleitoral interposto por LUIZ GUSTAVO MAIOR BONO, para o fim de afastar a
determinação de devolução do montante de R$ 31.850,00 ao Tesouro Nacional e julgar as contas
aprovadas com ressalvas.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS (11548)
Nº
0600404-
15.2024.6.16.0096 - Nova Londrina - PARANÁ - RELATOR:
DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 LUIZ GUSTAVO MAIOR
BONO PREFEITO, LUIZ GUSTAVO MAIOR BONO
- Advogados dos RECORRENTES: NICOLY SCHUSTER CASTILHO - PR123434, RAUL CLEI
COCCARO SIQUEIRA - PR59327, MICHEL GUERIOS NETTO - PR36357, ROOSEVELT ARRAES -
PR34724-A, CRISTIAN LUIZ MORAES - PR25855, LUCAS GABRIEL ROSA SOARES - PR118213 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 096ª ZONA ELEITORAL DE NOVA LONDRINA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e
Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.04.2025